Tribunal: TJPA
Processo: 0802552-65.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802552-65.2020.8.14.0024

APELANTE: RIVELINO MORAES DOS ANJOS, GERALDO VON RONDOV

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GERALDO VON RONDOV, RIVELINO MORAES DOS ANJOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802552-65.2020.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

RECORRENTE: RIVELINO MORAES DOS ANJOS

RECORRIDO: GERALDO VON RONDOV

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação de Manutenção de Posse. Prova insuficiente da posse e da turbação. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por RIVELINO MORAES DOS ANJOS em face de GERALDO VON RONDOV, sob o fundamento de que este último teria turbado a posse exercida pelo autor sobre imóvel situado na Avenida João Paulo II, s/n, Bairro Jardim Amadeus, no município de Trairão/PA. A sentença julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, por ausência de prova dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, sendo interposto recurso de apelação pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela possessória, nos termos do art. 561 do CPC, a saber: (i) a posse do autor; (ii) a ocorrência de turbação ou esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; (iv) a continuação da posse turbada ou a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não produziu prova apta a demonstrar a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem imóvel, limitando-se a juntar contrato de compra e venda e boletim de ocorrência, o que é insuficiente para caracterizar o exercício de posse anterior ao suposto esbulho. Por outro lado, o réu anexou documentos da Prefeitura que mostram ter o legítimo título de propriedade da área.

4. A ausência de prova testemunhal favorável e a inexistência de atos concretos de turbação ou esbulho, devidamente demonstrados, impedem o reconhecimento do direito possessório pleiteado.

5. Os documentos apresentados não permitem a formação de juízo seguro acerca do exercício da posse pelo apelante, tampouco da violação possessória por parte do recorrido, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Para o reconhecimento do direito à proteção possessória, exige-se prova concreta da posse anterior exercida pelo autor e da prática de atos de turbação ou esbulho por parte do réu, nos termos do art. 561 do CPC."

"A ausência de elementos mínimos de prova acerca da posse impede a procedência do pedido de manutenção possessória."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0802552-65.2020.8.14.0024
, em que é apelante
RIVELINO MORAES DOS ANJOS
e apelado
GERALDO VON RONDOV
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RIVELINO MORAES DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
, nos autos da
ação ordinária de manutenção de posse
ajuizada em face de
GERALDO VON RONDOV
, cujo objeto é o imóvel situado na Avenida João Paulo II, s/n, Bairro Jardim Amadeus, no município de Trairão/PA, CEP 68.198-000.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 14481892, julgou
improcedente
o pedido formulado pelo autor, ao fundamento de que não foi comprovada a posse anterior ao suposto esbulho alegado, tampouco os demais requisitos exigidos para concessão da tutela possessória.

O magistrado sentenciante entendeu que os elementos juntados aos autos, tais como o contrato de compra e venda e o boletim de ocorrência, não eram suficientes para provar o alegado exercício de posse. Além disso, julgou também
improcedente o pedido contraposto
formulado pelo réu, sob o fundamento de que este igualmente não comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Por fim, manteve os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinou o arquivamento do feito após o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (ID nº 14481900), o recorrente sustenta, em síntese:

(i)

que demonstrou ser possuidor do imóvel, por meio de contrato de compra e venda firmado em 2016 com FRANCISCA DUTRA MARTINS DA COSTA, no valor de R$ 20.000,00, bem como por comprovantes de pagamento de IPTU;

(ii)

que mantém a posse mansa e pacífica do imóvel desde então, tendo sido turbado pelo recorrido a partir de 2020, quando este passou a reivindicar parte do terreno, apresentando título de doação da Prefeitura Municipal datado de 2015;

(iii)

que os documentos acostados aos autos comprovam a posse legítima e contínua do bem, fazendo jus à tutela possessória;

(iv)

que o juízo de origem incorreu em erro ao valorar a prova documental e testemunhal produzida, julgando improcedente o pedido inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença e julgada procedente a ação de manutenção de posse
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da sentença que julgou
improcedente
a
ação de manutenção de posse
ajuizada por
RIVELINO MORAES DOS ANJOS
em face de
GERALDO VON RONDOV
, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior exercida pelo autor, bem como da inexistência de atos concretos de turbação ou esbulho que justificassem a proteção possessória pleiteada.

O recorrente insurge-se contra o entendimento adotado na sentença, alegando que detém a posse do imóvel desde 2016, com base em contrato particular de compra e venda celebrado com FRANCISCA DUTRA MARTINS DA COSTA, sustentando ainda ter quitado os tributos incidentes sobre o bem (IPTU), o que comprovaria, a seu ver, a posse legítima exercida sobre o imóvel situado na Avenida João Paulo II, s/n, Bairro Jardim Amadeus, município de Trairão/PA.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que não há provas suficientes para caracterizar o exercício da posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, tampouco demonstrada a ocorrência de turbação ou esbulho, pressupostos essenciais à procedência da ação possessória, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

O único documento apresentado pelo apelante que aponta para a alegada posse anterior é o contrato de compra e venda, desacompanhado de prova robusta do exercício fático da posse. O referido instrumento particular, por si só, não é hábil a comprovar o exercício da posse, sendo necessária a demonstração concreta do vínculo possessório por meio de atos materiais.

Ademais, o boletim de ocorrência apresentado pelo autor/apelante configura mera declaração unilateral perante autoridade policial, desprovida de força probatória hábil a demonstrar a turbação ou o esbulho alegado. Não há nos autos prova testemunhal capaz de confirmar que o autor exercia de fato a posse sobre o imóvel de forma mansa e contínua ou outros documentos que o possam demonstrar a posse.

A testemunha ouvida durante a instrução — ISIQUIEL GOMES SOUZA — foi arrolada pela parte ré, e seu depoimento não corrobora a tese sustentada pelo apelante. Pelo contrário, evidencia que o autor não exercia posse plena sobre o imóvel. Conforme bem pontuado na sentença:

“No mérito, observo que o autor não conseguiu lograr êxito em comprovar nem sua posse direta ou indireta em momento anterior ao que ele assevera ser o esbulho. No mais, o autor junta apenas um boletim de ocorrência em que consta o relato unilateral seu perante a autoridade policial, o que é incapaz de convencer este magistrado de suas alegações, sob pena de verdadeira afronte ao devido processo legal.

Cediço é também que o autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito (inciso I, artigo 373, do CPC), o que não o fez nos presentes autos por mais que tenha tido a oportunidade tanto na audiência de justificação quanto na audiência de instrução e julgamento realizadas por este juízo.

De outro lado, o réu possui contestação coerentes uma com a outra, as quais comprovam documentalmente a verossimilhança de suas alegações, logo havendo que entender que estes lograram êxito em comprovar fatos impeditivos do direito do autor em verdadeiro respeito à Teoria Estática do Ônus da Prova, mais especificamente o inciso II, artigo 373, do CPC, o que deve ser reconhecido por este magistrado, a fim de se formar o convencimento motivado tendo como fulcro as provas carreadas aos autos.

(...)”

Outrossim, observa-se que o réu, ora recorrido, apresentou contestação acompanhada de documentos que demonstram verossimilhança de suas alegações, especialmente no que concerne ao pagamento de tributos e existência de título administrativo referente à área litigiosa.

No caso concreto, inexiste prova de posse qualificada e anterior, tampouco há elementos que comprovem atos concretos de esbulho ou turbação por parte do recorrido. Assim, ausentes os requisitos legais, mostra-se incabível a concessão de tutela possessória ao autor.

Dessa forma, não merece reforma a sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RIVELINO MORAES DOS ANJOS
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 20/10/2025